Tribunal: CARF
Processo: 13897.000443/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13897.000443/2008-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.792 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
ADHERBAL BAPTISTA DE PAULA SOBRINHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não analisado o mérito em fase de impugnação, é defeso a análise do mesmo
em sede de Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 34/46) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 22/27), que julgou não conheceu da impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento
consubstanciado na Notificação de Lançamento (fls. 06/08), referente ao imposto
de renda pessoa física, exercício 2004, ano-calendário 2003, que lhe exige
crédito tributário no montante de R$3.650,31, sendo R$1.507,72 de imposto
suplementar (código 2904), R$1.130,79 de multa de oficio e R$855,48 de juros de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.000443/2008-61
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.792 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000443/2008-61

mora (calculados até 30/04/2008); R$88,45 de imposto (código 0211), R$17,69
de multa de mora e R$50,18 de juros de mora (calculados até 30/04/2008).
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 08 e
verso):
1) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda
Retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$459,95, referente à
fonte pagadora Comando do Exército, CNPJ 00.394.452/0533-04.
Enquadramento Legal: Art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/1995;
arts. 7°, §§ 1° e 2° e 87, inciso IV, § 2° do Decreto 3.000/1999 - RIR/1999.
2 - Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
e/ou sem vinculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$39.954,00, recebidos pelo titular e/ou dependentes, do Comando do Exército,
CNPJ 00.394.452/0533-04. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$0,00.
Enquadramento legal: Arts. 1° a 3° e §§, e 8° da Lei n°
7.713/1988; arts. 1° a 4° da Lei n° 8.134/1990; arts. 1° e 15 da Lei n°
10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto n° 3.000/1999 - RIR/1999.
Cientificado do lançamento em 22/04/2008 (fls. 12/13), o
interessado apresentou, em 30/05/2008, a impugnação de fls. 01/03, instruída
com os docs. de fls. 04/08, aduzindo que: 1) não se conformando com a
Notificação de Lançamento, do qual foi notificado em 19/05/2008, vem, no prazo
legal, apresentar sua impugnação, pelos motivos de fato e de direito que se
seguem; 2) Risoleta Alves de Paula, CPF 051.822.927-08, domiciliada e residente
no mesmo endereço do requerente, e senhora idosa (78 anos), genitora e
portadora de moléstia grave (Alzheimer) e vive desde 2003, sob sua guarda, já
que a mesma não apresenta condições físicas e mentais de garantir a própria
sobrevivência, necessitando diuturnamente de cuidados especiais (médicos,
enfermeiras, remédios, etc); 3) sendo a mesma detentora de pensão de ex-
combatente, que ajuda em parte de seu tratamento; 4) os descontos que vem se
dando de forma ilegal, tem provocado constantes endividamentos contornados
por empréstimos (CEF e BB), trazendo sérios danos e prejuízos à sua vida; 5) a
mesma faz parte de seu tratamento de saúde na mesma entidade da qual é
pensionista e essa mesma entidade emitiu em 2005 laudo médico atestando essa
incapacidade; 6) desde 2003, todos os seus proventos e despesas são geridos por
seu procurador legal (Lei 5.844, art 192, parágrafo único); 7) não pairou dúvida
em apresentar em conjunto, ou seja, como dependente que de fato e direito é; 8) a
própria fonte pagadora dos proventos, após incessantes solicitações, acatou a Lei
a partir de 2007; 9) embora a mesma não tenha ainda corrigido a falha inicial
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.792 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000443/2008-61

(desde 1994), quando a referida Senhora passou a ser pensionista de ex-
combatente da FEB, devido ao óbito de seu marido, gozando de todas as
vantagens, do qual este tinha adquirido por força da Lei; 10) por se achar
amparado por: Dec 3.000/99, art. 39, inc. XXXV; Lei 8.059/1990, art. 19; Lei
2.579/1955; Lei n° 4.242/1963; Lei n° 7.713/1988, art. 6°, inc. X11; Decreto-Lei
8.794 e 8.795/1946; Decreto 3.000/1999, art. 4°, § 2°; Lei n° 5.844, art 19,
parágrafo único e Lei 5.172, art. 134, inc. I e II, requer o cancelamento do débito
fiscal reclamado, bem como a devida restituição como lhe é de direito.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
IMPUGNAÇAO. TEMPESTIVIDADE.
Comprovada nos autos que a impugnação foi apresentada fora do
prazo legal, rejeita-se a preliminar de tempestividade suscitada,
ficando prejudicada a apreciação do mérito.

A 7a Turma da DRJ/SP2, assim decidiu:
Na impugnação apresentada pelo contribuinte consta o seguinte
endereço: Estr. do Alto, 464, Ch. Santa Mônica, CEP 06730-000, Vargem Grande
Paulista/SP.
Que é o mesmo endereço para o qual foi enviada a Notificação (fls.
06/08).
Esse, também, é o endereço registrado pelo contribuinte na sua
Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício 2004, ano-calendário 2003,
(fls. 15/17), constante do cadastro da RFB (CPF, Consulta de fl. 18): Estrada do
Alto, 464, Ch. Santa Mônica, Vargem Grande Paulista/SP, CEP 06730-000.
Logo, a Notificação de Lançamento (fls. 06/08) foi entregue no
endereço informado pelo próprio contribuinte, constante do cadastro da RFB (fl.
18). Assim, se houve alguma falha esta não poderá ser atribuída à Receita
Federal.
Compulsando os autos, observa-se que a ciência da Notificação de
Lançamento foi efetuada em 22/04/2008, por via postal (fls. 12/13), no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, Estrada do Alto, 464, Ch. Santa Mônica,
Vargem Grande Paulista/SP, CEP 06730-000.
Dessa forma, observando-se a contagem do prazo de trinta dias, o
termo inicial ocorreu em 23 de abril de 2008 (quarta-feira) e o termo final em 23
de maio de 2008 (sexta-feira) (o trigésimo dia foi em 22/05/2008), feriado de
Corpus Christi), sendo que a impugnação somente foi protocolizada em 30 de
maio de 2008 (fls. 01/03). Revela-se, portanto, intempestiva a impugnação
apresentada, não podendo ser conhecida.
Ante o exposto e o contido nos autos, voto no sentido de
REJEITAR a preliminar de tempestividade suscitada e NÃO CONHECER da
impugnação intempestivamente apresentada.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.792 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000443/2008-61

- Princípio da Igualdade – os prazos da administração e do sujeito passivo deveria
ser os mesmos;
- Princípio da Legalidade – cabe a Receita contra argumentar a condição médica,
uma vez que o laudo atesta a incapacidade da dependente;
- Princípio da Finalidade – a pessoa acometida pelo mal de Alzheimer não é capaz
de produzir por si só, uma declaração de renda fidedigna;
- Princípio da Motivação - “Não aceitar os documentos comprobatórios, do
estado de INSANIDADE da referida senhora, demonstra a má fé por parte do agente
administrativo, já que os referidos documentos foram produzidos pela própria
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ou com os poderes.”;
- Princípio da Razoabilidade - “Se esse princípio fosse ao menos levado em conta,
verificar-se-ia que o “Recursante”, em momento nenhum seria beneficiado em colocar sua mãe,
ou melhor, o idoso incapaz, como seu dependente a nível de fisco.”;
- Princípio da Proporcionalidade – “No caso da RECEITA FEDERAL,
propriamente dita, seria de cobrar os tributos inerentes aos ganhos reais e não aos ganhos
isentos de tributação como é o caso.”;
- Princípio da Moralidade – “É portanto moralmente incorreto, cobrar a
apresentação de renda. A uma pessoa. que médicamente seja incapaz de escrever, ainda mais ,
seja incapaz de controlar a sua própria conta bancária. Extrapolando que não sabe o que
comeu ontem.”;
- Princípio da Ampla Defesa – “Não se bastasse aqui o previsto no CPC art.183
(justa causa), lembrando que este RECURSO, fora impugnado por TEMPESTIVIDADE”, ou
seja, a bem do direito, colocando antes, da publicação do fato. O que torna essa decisão nula de
pleno direito. A bem da justiça e da verdade, levando-se em conta o erro de avaliação por parte
da ADMINISTRAÇÃO, já que a jurisprudência é farta nesse assunto. Considerar o
“RECURSANTE”, como intempestivo, na sua interposição de recurso e conforme exposto.
Chega a ser desumano, indigno, imoral. Já que estamos falando em dívidas, de 2003 e nesse
sentido legal, se pode afirmar que a prescrição exprime o modo pelo qual o direito extingue, em
vista do não exercício dele, por certo lapso de tempo.
Assim, a negligência ou inércia na defesa de determinado direito material, dentro
de um prazo assinalado em lei, possui, em determinados casos, o condão de sepultar situações
lesivas ao interesse de outrem. Por igual, pelo instituto da preclusão opera-se a extinção ou
consumação de uma faculdade legal, por força de uma omissão ou do simples transcurso do
prazo. Se a alegação fosse por intempestividade, a ADMINISTRAÇÃO, não usou do principio de
IGUALDADE, já que estamos falando num processo de 2003 e para um cidadão comum,
retomar fatos antigos requer tempo e trabalho, compartilhando com os do dia-a-dia.
- Princípio do Contraditório – O princípio do contraditório determina que a parte
seja efetivamente ouvida e que seus argumentos sejam efetivamente considerados no
julgamento.
- Princípio da Segurança Jurídica – O princípio da segurança jurídica ou da
estabilidade das relações jurídicas impede a desconstituição injustificada de atos ou situações
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.792 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000443/2008-61

jurídicas, mesmo que tenha ocorrido alguma inconformidade com o texto legal durante sua
constituição.
(...)
Muitas vezes as anulações e revogações são praticadas em nome da restauração
da legalidade ou da melhor satisfação do interesse público, mas na verdade para satisfazer
interesses subalternos, configurando abuso ou desvio de poder. Mesmo que assim não seja, a
própria instabilidade decorrente desses atos é um elemento perturbador da ordem jurídica,
exigindo que seu exame se faça com especial cuidado.
- Princípio do Interesse Público – O interesse público deve ser conceituado como
interesse resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando
considerados em sua qualidade de membros da sociedade.
- Princípio da Eficiência – Em termos práticos, deve-se considerar que, quando
mera formalidade burocrática for um empecilho à realização do interesse público, o formalismo
deve ceder diante da eficiência.
- Princípio da Informalidade – O princípio da informalidade significa que, dentro
da lei, pode haver dispensa de algum requisito formal sempre que a ausência não prejudicar
terceiros nem comprometer o interesse público. Um direito não pode ser negado em razão da
inobservância de alguma formalidade instituída para garanti-lo desde que o interesse público
almejado tenha o atendido.
- Princípio da Boa-fé – A boa-fé é um importante princípio jurídico, que serve
também como fundamento para a manutenção do ato viciado por alguma irregularidade. A boa-
fé é um elemento externo ao ato, na medida em que se encontra no pensamento do agente, na
intenção com a qual ele fez ou deixou de fazer alguma coisa. Na prática, é impossível definir o
pensamento, mas é possível aferir a boa ou má-fé, pelas circunstâncias do caso concreto.
- Princípio da Publicidade – Como regra geral, os atos praticados pelos agentes
administrativos não devem ser sigilosos. Portanto, salvo as ressalvas legalmente estabelecidas e
as decorrentes de razões de ordem lógica, o processo administrativo deve ser público, acessível
ao público em geral, não apenas as partes envolvidas.
- Princípio da Oficialidade – Por força do principio da oficialidade a autoridade
competente para decidir tem também o poder/dever de inaugurar e impulsionar o processo, até
que se obtenha um resultado final conclusivo e definitivo, pelo menos no âmbito da
Administração Pública.
- Princípio da Verdade Material – “Em nenhum momento a autoridade, se valeu
desse recurso, buscando provas ou depoimentos que contradizem os fatos apresentados.”
- Princípio do Duplo grau de jurisdição administrativa – A possibilidade de
reexame da decisão retira o arbítrio de quem decide e obriga a que a decisão preferida seja
devidamente fundamentada e motivada, dando ensejo à possibilidade de controle, inclusive
judicial, sem o qual não existe o chamado Estado de Direito.
Lança preliminar, junta legislações e ao final, conclui:
III - A CONCLUSÃO
Baseando-se nas leis apontadas acima, verificamos que esse Agente
Administrativo, as ignora, ou ao menos se acha SUPERIOR valorizando
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.792 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000443/2008-61

normas e praxes administrativas como se estas fossem absolutas, rejeitando
assim o Estado de Direito.
Tomemos baseando-se nos princípios supra citados, que a FONTE
PAGADORA, não fosse a própria ADMINISTRAÇÃO ( EXÉRCITO ),
permitindo-se assim a verificação bilateral, já que a dúvida principal sob
acusação de GLOSSA, dá-se ao fato da declaração de rendimentos ( fato
gerador ) da referida Senhora, vem sendo processada erradamente desde 1995
até 2007. Fazendo recolhimentos na fonte indevidos. Por se tratar de um órgão
da Administração Direta, a RECEITA, simples e levianamente acatou como
verdadeiro, o que não acontece em relação a iniciativa privada ( Empresas
particulares ); onde procura-se antes de partir para a cobrança efetiva,
“cruzar” as informações e apurar onde houve o lançamento indevido. Então
chegamos a conclusão de estarmos adotando critérios diferentes em situações
semelhantes. “Um peso e duas medidas”. Onde fica então a nossa
desrespeitada Constituição que nos garante que “Todos somos iguais perante
a lei!”
Levando-se em conta a lei de tributação maior, ou seja, o Código Tributário
Nacional em seus artigos 113 e 114 deixa claro que “ A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela
decorrente”. Portanto se o pagamento de tributo foi indevido conforme
podemos constatar através do Decreto 3.000/ 99 art.39 XXXV e lei 7.713/ 88
art.6 XII, que estas garantem a Sra Risoleta De Paula, os direitos de isenção
sobre os rendimentos recebidos ( inclusive retro-ativos e sem prescrição, já
que o sujeito passivo, não rinha como evitar a apropriação indébita recaída na
fonte pagadora onipotente).
Quanto ao segundo aspecto analisado sob má-fé. Já que a SUSPEITA da
existência DEPENDÊNCIA LEGAL, ou mesmo perante as novas regras da
RECEITA. Verifiquemos que a análise do problema se deu “intra-
uterinamente”, ou melhor, sempre procurando enxergar o lado mais forte ( os
interesses do Fisco). Não se preocuparam em examinar a legislação
Tributária, leis 5.884/43 art. 102 e 193, decreto lei 1.301/73 art. 3 e por mais
absurdo: o próprio CTN ( LEI 5.172 ) art. 134 III. Os cônjuges, procuradores
bastantes, tutores, curadores, diretores, gerentes, síndicos, liquidatórios e
demais representantes de pessoas físicas e jurídicas cumprirão as obrigações
que incumbirem aos representados, ainda seguindo a lei: “Nos casos de
impossibilidade de exigência do cumprimento obrigação principal pelo
contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem
ou pelas omissões de que forem responsáveis os administradores de bens de
terceiros, pelos tributos devidos por estes.”
Após tamanha fundamentação Jurídica, cremos somente caber a este
honorável conselho, reconsiderar os procedimentos ilegais, ora adotados
tanto pela fonte pagadora ( Administração na figura do Exército Brasileiro ),
quando da Receita Federal, que vem constantemente punindo inocentes.Afim
de evitar que na JUSTIÇA comum, venham a ser apurar os “culpados” , além
de procedimentos indenizatórios e de "perdas e danos”.
Vem requerer a essa digna delegacia, já que a ação administrativa é
INFUNDAMENTADA E ILEGAL Venham a serem reparados os efetivos
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.792 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000443/2008-61

danos causados, concedendo todas as benfeitorias solicitadas anteriormente.
bem como outras que possam advir por parte deste em relação a mesma
propostitura.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência ILEGALIDADE da
ação fiscal, espera e requer o recorrente que seja acolhido o presente recurso
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se os débitos fiscais reclamados
e que sejam ressarcidas todas as retenções indevidas.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 26/08/2010 (e-fl. 33); Recurso Voluntário
protocolado em 22/09/2010 (e-fl. 34), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o recorrente maneja recurso próprio.
O CARF tem decidido que atacada pelo contribuinte a intempestividade da
impugnação declarada na decisão recorrida, impõe-se à segunda instância administrativa
conhecer do Recurso Voluntário, no tocante apenas às razões contrárias àquelas da declaração.
Assim dada a intempestividade da impugnação, não foi apreciado o mérito, o que
é defeso conhecê-lo nesta fase processual.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital